Tribunal: TJSP
Processo: 2145570-85.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra decisão do Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal que indeferiu os pedidos de devolução dos prazos formulados pela ora impetrante – Incompetência do Órgão Especial para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea b, do Regimento Interno desta Corte - Falta de pressuposto processual - Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra decisão do Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal que indeferiu os pedidos de devolução dos prazos formulados pela ora impetrante – Incompetência do Órgão Especial para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea b, do Regimento Interno desta Corte - Falta de pressuposto processual - Segurança denegada.